Tribunal: TJBA
Processo: 8140334-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140334-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: RICARDO SABACK PACHECO STARTARI DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo integralmente a sentença de procedência que determinou a reinclusão de dependente no plano de saúde e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A embargante alega contradição no julgado, sustentando a ausência dos requisitos para configuração dos institutos da supressio/surrectio e requer efeito modificativo ao recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o acórdão embargado apresenta contradição interna apta a ser sanada pela via dos embargos de declaração; e (ii) se é possível o reexame do mérito por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste contradição interna no julgado embargado. O acórdão fundamentou com clareza a aplicação do instituto da supressio diante da inércia de 8 anos da operadora, com adimplemento regular das mensalidades, situação que gerou legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

4. O que pretende a embargante é, na verdade, o reexame da matéria de mérito já decidida, sob o pretexto de alegada contradição, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, cujos contornos são delimitados pelo art. 1.022 do CPC.

5. A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente na grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. A embargante, ao contrário, aponta contradição externa entre o julgado e precedentes que entende aplicáveis ao caso, o que não configura o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e rejeitados. Matéria considerada prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à correção de suposta contradição externa ao julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.343.126/PE; STJ, EDcl no REsp 1.387.100/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 8140334-90.2024.8.05.0001.1., em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargado RICARDO SABACK PACHECO STARTARI DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA